Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704427-40.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: CARLOS ALBERTO HESSEL RODRIGUES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Antônio Carlos dos Santos contra a sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ora apelante (ID no 46922190). 2. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A justiça gratuita foi indeferida e o apelante recolheu as custas iniciais (IDs no 46922162; no 46322165 e no 46922166). 4. Apesar disso, o apelante não recolheu o preparo. Em suas razões recursais, pede a concessão da gratuidade de justiça (ID no 46922199, págs. 3-6). 5. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade da gratuidade de justiça (ID no 47335138). Resposta no ID no 47662570. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedentes: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1414785, 07389218320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. Embora o apelante afirme que possui apenas proventos de aposentadoria, na inicial afirmou que era comerciante. Além disso, o apelante é fiador no contrato de aluguel de imóvel comercial objeto da ação de execução, cujo aluguel é de R$ 22.222,22 por mês. 16. Foram concedidas duas oportunidades para que o apelante apresentasse documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, mas as determinações não foram integralmente cumpridas. Na primeira instância, o apelante juntou apenas a declaração de hipossuficiência. O indeferimento da gratuidade foi mantido e o apelante recolheu as custas iniciais. Nesta instância, foi juntado apenas um extrato bancário com diversas transferências via PIX e movimentação financeira incompatível com o compromisso contratual assumido, muito superior à alegada renda de R$ 1.302,00. 17. Não foi apresentada qualquer prova sobre a renda obtida com a atividade empresarial nem sobre as despesas ordinárias ou eventuais gastos extraordinários. A renovação do pedido também está desprovida de comprovação de mudança nas condições financeiras desde o recolhimento das custas iniciais. O pedido, portanto, não pode ser acolhido. 18. O pedido de suspensão da eficácia da sentença está previsto no CPC, art. 1.012, § 3o, III e § 4o. 19. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 20. A controvérsia inerente à higidez do título já foi objeto de deliberação na sentença e o será novamente na ocasião do julgamento do mérito deste recurso. 21. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que os fundamentos confundem-se com o próprio mérito da demanda. Dispositivo 22. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestamento da execução ante a falta dos requisitos necessários. 23. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO